Tribunal: TCU
Processo: 039.694/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3252/2021-TCU-Plenário Considerando que o presente processo trata de denúncia sobre os indícios de irregularidades nos Contratos 8/2019 e 28/2020 celebrados entre o Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro e a Menezes e Barreto Advogados Associados para a prestação, respectivamente, de serviços técnicos especializados em assessoria jurídica (Peça 8) e de serviços de promoção e acompanhamento, sem exclusividade, dos feitos judiciais sob o interesse do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro (Peça 6); Considerando que o TCU deve conhecer, preliminarmente, da presente denúncia, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que a Selog anotou que os aludidos Contratos 8/2019 e 28/2020 estariam extintos, com o término do prazo de vigência, respectivamente, em 3/6/2020 (Peça 8) e 15/3/2021 (Peça 6); Considerando que, após a análise final do feito, a unidade técnica propôs o conhecimento da presente denúncia para, no mérito, assinalar a sua parcial procedência, promovendo o envio de ciência corretiva e preventiva, nos termos do art. 9o, I, da Resolução TCU n.o 315, de 2020, para que o Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro atente para a necessidade de evitar a futura ocorrência da falha ora identificada nos Contratos 8/2019 e 28/2020 diante da contratação direta, por inexigibilidade de licitação, sem restar efetivamente comprovada a singularidade do objeto, em desacordo, assim, com o art. 25, II, da Lei n.o 8.666, de 1993, e com a jurisprudência fixada pelo TCU a partir, por exemplo, dos Acórdãos 2.104/2012, 1.100/2013 e 7.840/2013, do Plenário; Considerando, enfim, que o presente feito deve ser apreciado na presente Sessão Pública do Plenário do TCU diante da necessidade de assegurar o pleno interesse público à informação, sem prejudicar a intimidade das pessoas, a partir da manutenção do referido sigilo em prol, apenas, das correspondentes peças processuais, nos termos dos arts. 53, §§ 3° e 4°, e 108, § 1°, da Lei n.o 8.443, de 1992, e, por analogia, do art. 93, IX, da CF88; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 234, 235, parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em conhecer da presente denúncia para, no mérito, assinalar a sua parcial procedência, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, além de prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 039.694/2021-6 (DENÚNCIA) 1.1. Denunciante: identidade preservada em sintonia com o art. 55 da Lei n.o 8.443, de 1992. 1.2. Entidade: Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. promover o envio de ciência preventiva e corretiva ao Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro, nos termos do art. 9o, I, da Resolução TCU n.o 315, de 2020, para que atente para a necessidade de evitar a futura ocorrência da falha ora identificada nos Contratos 8/2019 e 28/2020 diante da contratação direta, por inexigibilidade de licitação, sem restar efetivamente comprovada a singularidade do objeto, em desacordo, assim, com o art. 25, II, da Lei n.o 8.666, de 1993, e com a jurisprudência fixada pelo TCU a partir, por exemplo, dos Acórdãos 2.104/2012, 1.100/2013 e 7.840/2013, do Plenário; 1.7.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, aos seguintes destinatários: 1.7.2.1. à ora representante, para ciência; 1.7.2.2. ao Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro, para ciência e efetivo cumprimento do item 1.7.1 deste Acórdão; e 1.7.3. promover o arquivamento do presente processo, sem prejuízo de manter o sigilo em relação às eventuais peças gravadas com essa chancela e à autoria da denúncia, retirando a chancela de sigilo, contudo, sobre o presente processo, nos termos dos arts. 53, §§ 3o e 4o, e 108, § 1o, da Lei n.o 8.443, de 1992, e, por analogia, do art. 93, IX, da CF88.